Tribunal: TJBA
Processo: 0086066-34.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0086066-34.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
JOSE FERNANDO TOURINHO JUNIOR

APELADO: CIELO S.A. e outros (4)

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO, CARLOS ARTUR RUBINOS BAHIA NETO, ALEXSANDRO BURI CALDAS, RAIMUNDO VIEIRA DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa em razão da inércia da parte por período superior a um ano.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à necessidade de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, como condição para a extinção do processo por abandono da causa.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, é indispensável a intimação pessoal do autor para suprir a ausência de movimentação processual antes da extinção do feito por abandono.
4. A ausência de intimação pessoal da parte autora caracteriza vício processual, impondo a nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.
5. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte reconhece a imprescindibilidade da intimação pessoal como garantia do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

"A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 676.608; TJMG, Apelação Cível 1.0474.14.004084-8/001; TJRS, Apelação Cível 70066985870.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0086066-34.2001.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
e Apeladas
CIELO S.A., REDECARD S/A, VIACAO AEREA SAO PAULO S A ,TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS e S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador/BA, 30 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR